Tribunal: STF
Processo: ARE 965443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reposicionamento de auditores fiscais da Receita Federal na tabela de vencimentos. Lei 10.682/2003. 4. Agravo em recurso extraordinário que infirma os fundamentos do juízo de admissibilidade. Não aplicabilidade da Súmula 287. 5. A oposição de embargos de declaração sobre o tema, rejeitados pela Turma de origem, supre o requisito do prequestionamento. 6. Contraria a Súmula Vinculante 10 e a cláusula constitucional de reserva de plenário o acórdão turmário que aplica norma legal a destinatários expressamente excluídos por ela, por razões de equidade. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.